Tribunal: TJMT
Processo: 1004842-46.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004842-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 569.550.221-72 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a indevida inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, fixou indenização por danos morais e honorários de sucumbência, e rejeitou a pretensão de improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida pela parte reclamada é suficiente para comprovar a existência do débito e legitimar a negativação; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da relação jurídica não afasta o ônus de demonstrar a existência do débito, sendo indispensável prova robusta, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Telas sistêmicas possuem valor probatório apenas quando corroboradas por outros elementos de prova, conforme Súmula 34 da TRU, requisito não atendido no caso concreto.

5.

A inscrição indevida do nome do consumidor, sem demonstração de débito legítimo e inexistindo anotações preexistentes, caracteriza dano moral in re ipsa.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a orientação da Súmula 29 deste Tribunal e precedentes da Segunda Turma Recursal.

7.

Os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo legal (10%) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo motivo para redução.

8.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da relação jurídica não dispensa a prova do débito para legitimar a negativação do nome do consumidor.

2.

Telas sistêmicas somente têm valor probatório se acompanhadas de outros elementos que confirmem a existência da relação contratual e do débito.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem anotações preexistentes, configura dano moral presumido e enseja indenização proporcional e razoável.

4.

Honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação não comportam redução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 da TRU; Súmula 29 da TRU; N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, j. 29/04/2025.

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 295984392) que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, bem assim a redução dos honorários de sucumbência.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

Conquanto a parte reclamada/agravante sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que não há juntada provas ou documentos que autorizem a Recorrida a negativar o nome da parte consumidora, de modo que não há prova de débito legítimo. Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, o débito aqui discutido é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior, conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor arbitrado
(id. 290897940)
:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, percentual este que não comporta modificação.

O CPC é claro ao determinar a ordem preferencial para o arbitramento dos honorários, sendo (i) pelo valor da
condenação
; (ii) pelo proveito econômico obtido (quando estimável); (iii) pelo valor da causa; e (iv) por apreciação equitativa quando inexistir condenação, impossibilidade de mensurar o proveito obtido ou quando irrisório o valor da causa.

Nesse sentido, nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu parcial provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025